Tribunal: TJES
Processo: 0016774-85.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016774-85.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA HELOISA PEREIRA DAS POSSES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS DE FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Heloisa Pereira das Posses, declarou a nulidade dos sucessivos contratos temporários celebrados entre as partes e condenou o ente municipal ao pagamento de valores referentes aos depósitos de FGTS não realizados e às férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal para esta última verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição trintenária ou quinquenal à pretensão de recebimento de valores de FGTS não depositados pela Administração Pública; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3 em razão da nulidade dos contratos temporários, diante da sucessividade e do desvirtuamento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores de FGTS é de trinta anos quando a ação é ajuizada antes da decisão do STF no ARE 709.212/DF (13/11/2014), nos termos da modulação de efeitos estabelecida na repercussão geral (Tema 608).

4. A autora propôs a ação em 04/07/2013, antes do julgamento do Tema 608, estando ainda em curso o prazo trintenário, o que justifica a inaplicabilidade da prescrição quinquenal e valida o afastamento da preliminar de prescrição.

5. A sucessividade de sete contratos temporários ao longo de oito anos (2005 a 2013), para o exercício da função de Técnica de Enfermagem – atividade de caráter permanente –, configura desvirtuamento da contratação temporária, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551.

6. Em hipóteses de desvirtuamento da contratação, é devido ao contratado, além do FGTS, o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, ainda que a contratação seja considerada nula, conforme orientação do STF no RE 1.066.677/MG (Tema 551).

7. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido o direito às verbas trabalhistas em contextos análogos, aplicando os Temas 608 e 551 do STF como fundamento para afastar a prescrição quinquenal do FGTS e reconhecer o direito a férias + 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário para a cobrança de FGTS não depositado quando a ação é proposta antes do julgamento do Tema 608 do STF.

2. Configurado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações para exercício de função permanente, é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

3. A nulidade dos contratos temporários não afasta o direito à percepção de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo de fato, nos termos da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.11.2014 (Tema 608); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05.06.2020 (Tema 551); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 10.02.2016 (Tema 916); TJES, AC 0031364-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.03.2024; TJES, ApCiv 0000718-11.2013.8.08.0012, Relª Desª Vânia Massad Campos, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016774-85.2014.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADA: MARIA HELOISA PEREIRA DAS POSSES.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cariacica em face da respeitável sentença (id 9653646 – p. 1-11) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Heloisa Pereira das Posses, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não realizados durante o vínculo laboral, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal para esta última verba.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos fundamentais: (i) a correta aplicação do prazo prescricional para a cobrança dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública; e (ii) a extensão dos direitos devidos à servidora em razão da declarada nulidade dos sucessivos contratos temporários, especificamente no que tange ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

I. Da Prescrição Aplicável aos Depósitos de FGTS.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, que a pretensão da apelada ao recebimento dos valores de FGTS estaria sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, pugnando pela reforma da sentença que aplicou o prazo trintenário com base na modulação de efeitos determinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608).

Não assiste razão ao apelante neste particular.

Com efeito, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 709.212/DF, sob o regime da repercussão geral (Tema nº 608), fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Todavia, em atenção ao princípio da segurança jurídica, modulou os efeitos de tal decisão, estabelecendo um regime de transição para as ações em curso e para aquelas cujos prazos prescricionais já estivessem correndo. Conforme consignado no voto condutor do Ministro Gilmar Mendes:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

No caso concreto, a relação laboral entre a apelada e o Município de Cariacica perdurou de 20 de maio de 2005 a 31 de maio de 2013. A presente ação foi ajuizada originariamente perante a Justiça do Trabalho em 4 de julho de 2013 (fl. 5 do processo digitalizado), ou seja, antes do julgamento do ARE nº 709.212/DF, ocorrido em 13 de novembro de 2014, e, portanto, quando o prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS ainda estava em curso e não havia sido alcançado pela nova regra quinquenal prospectiva ou pelo limite de cinco anos a contar da decisão paradigma.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem aplicado a referida modulação, como se observa no julgamento da Apelação Cível nº 0031364-55.2019.8.08.0024 no qual se reconheceu a incidência da prescrição trintenária para contratos iniciados antes da decisão do STF e cujo prazo de 30 anos, ou o de 5 anos a contar do novo entendimento, ainda não havia se esgotado.

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AFASTADA. PRECEDENTE STF. PROCEDÊNCIA DO RECURSO. JULGAMENTO. MÉRITO. ARTIGO 1.013, §4º, DO CPC. APLICAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da prescrição. O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015). 2. Partindo da tese fixada no julgamento supra e considerando que o contrato temporário mais antigo apontado nos autos fora iniciado em 1997, bem como que em 13.11.2014 (data do julgamento do ARE 709212) havia transcorrido 17 (dezessete) anos do prazo prescricional referente ao primeiro contrato, aplica-se desta forma a prescrição trintenária. Provido o recurso para afastar a prescrição. 3. Mérito. No caso sub judice, verifica-se que as partes firmaram sucessivos contratos entre julho/1997 a julho/2013 – perfazendo 17 anos de contrato, em violação ao artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal. Declaração de nulidade dos contratos posteriores. 4. A matéria relativa a sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas pela Administração Pública se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) - Súmula 22 TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 5. Por meio do exame do Tema 551, o STF firmou o entendimento de que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo se houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Constatada uma das hipóteses, é de se reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência do vínculo jurídico-administrativo reclamado. 6. Não se cogita de dano moral pelo não depósito do FGTS, porquanto trata-se de nulidade da efetivação, por ausência de concurso público, ato este que desde o seu nascedouro feriu norma constitucional e gerou benefícios já ao Requerente, com a sua prolongada contratação 6. Recurso conhecido e provido. Julgamento de parcial procedência, na forma do artigo 1.013, §4º, do CPC. (AC 0031364-55.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12/03/2024)

Destarte, considerando que o vínculo laboral da apelada teve início em 2005 e a ação foi proposta em 2014, não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas de FGTS, uma vez que, pela regra de transição estabelecida pelo STF, o prazo aplicável seria o trintenário, o qual não havia transcorrido. Correta, portanto, a sentença ao afastar a prescrição quinquenal para o FGTS.

II. Dos Direitos Decorrentes da Nulidade Contratual – Férias Acrescidas do Terço Constitucional.

O apelante argumenta, ainda, que a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com a apelada conferiria a esta apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese fixada pelo STF no RE nº 765.320/MG (Tema nº 916). Pugna, assim, pela exclusão da condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Sem embargo dos judiciosos argumentos do apelante, entendo que a respeitável sentença também merece ser mantida neste ponto.

É cediço que a contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, é nula, conforme disposto no art. 37, § 2º, da Carta Magna. O excelso STF, no julgamento do RE nº 765.320/MG (Tema nº 916), reafirmou o entendimento de que tais contratações não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Contudo, o mesmo Pretório Excelso, ao analisar o RE nº 1.066.677/MG (Tema nº 551 da Repercussão Geral), estabeleceu uma distinção crucial para os casos de desvirtuamento da contratação temporária. Fixou-se a seguinte tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

É incontroverso nos autos que a apelante foi contratada por período sucessivo e contínuo, caracterizando vício de origem nos contratos temporários. Segundo o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve ser (1) definida em lei; (2) por tempo determinado, (3) para atender à necessidade temporária; e (4) ser de excepcional interesse público.

Quanto à necessidade temporária e excepcional interesse público, a eminente Ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 3.116/AP
1
, citando Diógenes Gasparini, destacou que:

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua transitoriedade; a que não é permanente; aquela que se sabe ter um fim próximo. Em suma, a que é passageira [...] A necessidade a ser atendida, além de ser temporária, há de ser de excepcional interesse público. Este não há de ser relevantíssimo, mas tão só revelador de uma situação de exceção, de excepcionalidade, que pode ou não estar ligado à imperiosidade de um atendimento urgente para legitimar a contratação... (Direito Administrativo, 12ª. ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 161).

No caso dos autos, restou incontroverso e reconhecido pela própria respeitável sentença que a apelada foi submetida a sete contratos temporários sucessivos, laborando para o Município de Cariacica na função de Técnica de Enfermagem – atividade essencial e de natureza permanente – por um período de oito anos (de 20/05/2005 a 31/05/2013). Tal situação fática configura, de forma inequívoca, o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, destina-se a atender necessidades transitórias e excepcionais da Administração, e não a suprir carências permanentes de pessoal.

A prorrogação sistemática e prolongada dos contratos temporários, como ocorrido, subverte a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88) e atrai a incidência da exceção prevista no item II da tese fixada no Tema nº 551/STF. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se alinhado, como se observa no julgamento da apelação cível nº 0031364-55.2019.8.08.0024, no qual, diante de situação fática de sucessivas contratações temporárias por 17 anos, reconheceu-se o direito não apenas ao FGTS, mas também às férias e ao décimo terceiro salário, com fundamento no Tema nº 551/STF.

Importa salientar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000 deste egrégio TJES deve ser interpretado em consonância com as teses de repercussão geral emanadas do excelso STF, as quais possuem hierarquia superior. O Tema nº 551/STF aborda especificamente a consequência do desvirtuamento da contratação temporária, situação fática que se amolda perfeitamente ao caso da apelada.

A jurisprudência desta egrégia corte reconhece a nulidade dos contratos temporários como os aqui analisados e entende pelo direito da servidora ao recebimento dos valores depositados do FGTS, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
. 1) No Tema de Repercussão Geral nº 608, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Nada obstante, modulando seus efeitos, ressalvou a Suprema Corte que para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 2) Interpretando o precedente vinculante, definiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que o prazo quinquenal somente se aplica às ações ajuizadas após o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2019), ao passo que, em relação às demandas já propostas, aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos. 3) Aplica-se o prazo prescricional trintenário na hipótese em que a ação sido ajuizada em 2008 e a cobrança se refira a contrações iniciadas em 2001. 4) No Tema de Repercussão Geral nº 551, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5) Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos, impõe-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público. 6) Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 596478/RR, o TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, pacificou o entendimento segundo o qual nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 7) Recurso desprovido. 8) Sobre a condenação deve incidir correção monetária segundo o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 905. (Apelação cível e remessa necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Vânia Massad Campos, data da publicação: 21-11-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO ARE 709.212/DF. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por luciana lobato frangilio em face de sentença proferida pela 3ª vara da Fazenda Pública estadual de vitória/ES, que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS a partir de 28/06/2011 até o término do contrato, em 24/02/2016. A apelante busca a aplicação do prazo prescricional trintenário para o recolhimento do FGTS, com base na modulação dos efeitos do are 709.212. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao recolhimento de FGTS em contratos temporários declarados nulos, considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do are 709.212. III. Razões de decidir. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei nº 8.036/90, estabelecida pelo STF no are 709.212, aplica o prazo prescricional de 30 anos para ações ajuizadas antes de 13/11/2019 e 5 anos para as ajuizadas após essa data. A jurisprudência do STF, confirmada no re 522.897, define que, para contratos administrativos temporários declarados nulos, aplica-se o prazo prescricional trintenário, modulado conforme a data do ajuizamento da ação. No presente caso, o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento da repercussão geral, aplicando-se o prazo de 30 anos contados do início do primeiro contrato temporário, em 14/10/2005. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional de 30 anos para pleitos de FGTS é aplicável quando o ajuizamento da ação ocorrer antes de 13/11/2019, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no are 709.212. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 23, §5º; Decreto nº 99.684/1990, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, are 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, tribunal pleno, j. 13.11.2014; STF, re 522.897, Rel. Min. Gilmar Mendes, tribunal pleno, j. 16.03.2017. (Apelação cível e remessa necessária n. 0019953-20.2016.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 04-11-2024, data da publicação: 19-11-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. PROFESSOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao que se vê dos autos, a requerente, ora apelada, laborou no cargo de professora por meio de contratos administrativos temporários (sem concurso público), os quais foram renovados sucessivas vezes. 2. De tal modo, as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020). 3. Consectários legais. Alteração de ofício. STF, ADI 5.090. 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0000593-71.2019.8.08.0064, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 06-08-2024, data da publicação no DJES: 16-09-2024)

Assim, afigura-se correta a decisão de primeira instância que, reconhecendo a nulidade dos contratos e o seu patente desvirtuamento ante as sucessivas renovações para prestação de serviço de natureza permanente, deferiu à apelada o direito à percepção das férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal para tais parcelas.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ele, mantendo incólume a respeitável sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cujo percentual definitivo será fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do mesmo diploma legal.

É como voto.

1
ADI
n.
3116, Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2011,
p.
23-05-2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.